Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE PREPONDERÂNCIA SOBRE A REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO.
I – O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a conduta social não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
II – Trata-se de circunstância que deve observar a atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança, de modo que a constatação de que o furto foi praticado na residência do próprio vizinho e que após o registro da ocorrência policial o réu passou a ameaçar a vítima e outros vizinhos, preserva-se a análise negativa da conduta social, pelo segundo fundamento disposto na sentença.
III – A menoridade relativa é circunstância atenuante que prepondera sobre todas as agravantes, inclusive a reincidência. Precedentes do TJDFT.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.